Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-89.2019.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc.
No intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o Embargado para, oferecer contrarrazões, no prazo do art. 619 do CPP.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator